Tribunal: TJDFT
Processo: 0749895-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: direito processual civil. agravo de instrumento. cumprimento de sentença coletiva. substituição processual sindical. limitação do número de substituídos. art. 113, § 1o, do cpc. inaplicabilidade automática. ausência de demonstração de prejuízo à celeridade ou à defesa. possibilidade de execução em bloco razoável. recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por sindicato contra decisão que determinou a emenda da inicial do cumprimento de sentença coletiva, a fim de restringir o polo ativo a um único substituído, com determinação de distribuição de ações autônomas para os demais beneficiários.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar, se é juridicamente cabível a limitação do número de substituídos em cumprimento de sentença coletiva promovido por sindicato, à luz do art. 8o, III, da Constituição Federal, do Tema 823/STF e da aplicação (ou não) do art. 113, § 1o, do CPC.
III. Razões de decidir
3. O STF, no Tema 823, firmou entendimento de que o sindicato possui legitimidade extraordinária ampla para defender, liquidar e executar direitos individuais homogêneos da categoria, sem necessidade de autorização dos substituídos, preservandose a unidade representativa também na fase executiva.
4. A limitação do número de beneficiários no cumprimento de sentença coletiva não é automática, mesmo diante de precedentes do STJ que admitem, em hipóteses excepcionais, a aplicação extensiva do art. 113, § 1o, do CPC, exigindose demonstração concreta de tumulto, prejuízo à defesa ou risco à duração razoável do processo.
5. No caso concreto, o sindicato promoveu execução em favor de apenas dez substituídos, número significativamente inferior ao universo potencial de beneficiários e que, por si só, não compromete a organização processual, não gera prejuízo ao Distrito Federal e evita a multiplicação de demandas idênticas.
6. Ausente demonstração de efetivo prejuízo ou risco de atraso procedimental, revelase descabida a restrição imposta pelo juízo de origem, sendo legítimo o prosseguimento do cumprimento de sentença com o grupo apresentado.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento provido.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 8o, III; CPC, art. 113, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 823 da repercussão geral; STJ, REsp 1.947.661/RS, Segunda Turma, rel. Min. Og Fernandes, DJe 14/10/2021.